Tribunal: TJDFT
Processo: 0713867-21.2022.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE TERRESTRE. FURTO DE BAGAGEM ACOMPANHADA. GUARDA NÃO TRANSFERIDA AO TRANSPORTADOR. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA.

1. O transportador é responsável pela integridade dos bens que lhe foram entregues para transporte, nos termos dos artigos 734 e 750 do Código Civil e da Resolução 1.432/2006 da ANTT.

2. A bagagem acompanhada (de mão) não é entregue à guarda e responsabilidade do transportador, permanecendo na posse e vigilância do passageiro.

3. Extravasa o âmbito de atuação da empresa de transporte a prestação de serviços de vigilância e guarda da bagagem acompanhada, uma vez que a sua atuação, no tocante à guarda, está voltada para a bagagem despachada, cabendo ao passageiro zelar pela guarda da bagagem de mão.

4. A existência de câmeras de monitoramento interno do veículo não atrai a responsabilidade do transportador quanto à bagagem acompanhada se assim não dispuser o contrato de transporte.

5. Precedentes: AgRg no AREsp n. 170.161/SP, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 14/8/2012; Acórdão 1171761, 07465462820188070016, Relatora Juíza SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, data de julgamento: 16/5/2019, publicado no DJe: 22/5/2019.Acórdão 571453, 20100310108872ACJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 2/3/2012; Acórdão 617613, 20110112167116ACJ, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 21/8/2012.

6. Recurso conhecido e desprovido.

7. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa. Fica suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora deferida.